Tribunal: TJMT
Processo: 1004000-43.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004000-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), FH COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 43.549.780/0001-36 (AGRAVANTE), ALCEU ADEMIR KEMPF - CPF: 593.065.801-34 (AGRAVADO), DENISE GALIOTTO KEMPF - CPF: 535.443.401-78 (AGRAVADO), INSUMOS AGRO FORT LTDA - CNPJ: 28.380.347/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – DECISÃO QUE REVOGOU A PENHORA DO BEM ARRESTADO E AUTORIZOU A PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM (MAQUINÁRIO AGRÍCOLA) PELO DEVEDOR FIDUCIANTE – BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DO AGRICULTOR – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária”
(REsp 1.677.079/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 10/10/2018).

Conforme entendimento do STJ, tratando-se de maquinário agrícola, que constitui bem essencial ao desempenho da atividade econômica do agricultor e ao seu próprio sustento, é justificável, ainda que em caráter excepcional, que o devedor seja mantido na posse do bem.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FH COMERCIO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA
na
Execução de Título Extrajudicial nº 1000213-25.2022.8.11.0102,
ajuizada em face de
ALCEU ADMIR KEMPF e DENISE GALIOTTO KEMPF,
contra a decisão que revogou a penhora do bem arrestado (trator New Holland TL 5.100, um conjunto 460 TL manuseio de bag), autorizando sua restituição em favor do executado/agravado, reconhecendo a possibilidade de penhora apenas quanto aos direitos aquisitivos derivados do contrato de cédula de crédito bancário.

Alega que trata-se de execução de título extrajudicial para entrega de coisa incerta ajuizada em face dos agravados, lastreada na CPR nº 02/2020-2021, vencida em 30 de janeiro de 2021, em que a agravante visa a determinação de entrega da quantidade de 4.382 sacas de soja.

Sustenta que determinada a citação dos executados, ora agravados para cumprirem a obrigação, e em razão do não cumprimento, houve pedido pela exequente/agravante, pela concessão da tutela de urgência para que fosse determinado o arresto de tantos bens quantos bastem para a garantia da dívida, inclusive, recaindo sobre a lavoura de milho que estava sendo cultivada pelos agravados/executados sobre o imóvel rural denominado de “Fazenda Jatoba”, o que foi deferido em sede recursal (Agravo de Instrumento nº 1012560-08.2022.8.11.0000).

Aduz que em cumprimento ao mandado de arresto, foram arrestados 617.252 kg de milho em grãos e, considerando que essa quantidade de grãos não foi suficiente para garantir o total da dívida (R$ 960.653,05), também foi arrestado um trator New Holland TL 5.100, ano 20221, cor azul, chassi HCCZTL10JMCJ17900, juntamente com um conjunto 460 TL (manuseio de bag) e um MP AGRO TAURUS 12.000, ano 2021, número de série LTG412023126.

Relata que em decisão de ID nº 106371612 houve a revogação da penhora sobre o trator NEW HOLLAND TL 5.100, ano 2021, juntamente com o conjunto 460 TL (manuseio de bag) e determinando a restituição em favor do executados/agravados.

Afirma que muito embora o juízo
a quo
tenha acenado a possibilidade de penhora dos direitos oriundos da cédula de crédito bancário, reconheceu a impenhorabilidade do bem, determinando, como consequência, a restituição dos maquinários em favor dos executados/agravados.

Pondera que não houve fundamentação acerca do pedido de penhora dos créditos da cédula de crédito bancário, estando limitada ao reconhecimento da impenhorabilidade do maquinário.

Declara que na Comarca de Vera/MT não existe depositário judicial e dessa forma, deve ser aplicado o disposto no art. 840, § 2º, do CPC/15, até porque os bens poderão ser alienados ou deteriorados.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida, para que seja determinado que o depósito dos bens permaneça com o agravante nos termos do art. 840, § 2º, do CPC/15 e, ainda, sejam penhorados os créditos oriundos da cédula de crédito bancário, seja determinada a expedição de ofício ao Banco CNH Industrial Capital S/A comunicando-lhe da penhora deferida, bem como para que em 05 dias informe em juízo qual o valor pago e qual o valor devido pelos agravados/executados para quitação antecipada da cédula de crédito bancário.

A liminar foi indeferida (ID nº 160466197).

Sem informações.

As contrarrazões encontram-se no ID nº 160554678, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
INSUMOS AGRO FORT LTDA e FABIA PEREIRA ORTEGA
ajuizou a
Execução de Titulo Extrajudicial nº 1000213-25.2022.8.11.0102
em face de
ALCEU ADEMIR KEMPF e DENISE GALIOTTO KEMPF.

Foi realizado o arresto de 617.252 kg de milho em grãos, um trator New Holland TL 5.100, ano 2021, cor azul, chassi HCCZTL10JMCJ17900, juntamente com 01 conjunto 460 TL (manuseio de bag) e um MP AGRO TAURUS 12.000, ano 2021, número de sério LTG412023126 (ID nº 89875285).

A decisão de ID nº 92134423 determinou nova avaliação dos bens arrestados, que fora realizada ao ID nº 92211620.

Ao ID nº 94501086 a parte executada pugnou pela devolução dos maquinários agrícolas, defendendo sua impenhorabilidade.

A parte exequente concordou com o valor da nova avaliação do Oficial de Justiça e requereu a apreciação do pedido de conversão da obrigação de entrega em perdas e danos (ID nº 96526878).

Ao decidir, o douto juiz
a quo
, Dr. Victor Lima Pinto, revogou a penhora sobre o trator New Holland TL 5.100, ano 2021, cor azul, juntamente com 01 conjunto 460 TL (manuseio de bag), procedendo a devolução ao executado dos referidos maquinários e reconhecendo a possiblidade de penhora apenas quanto aos direitos aquisitivos derivados do contrato de cédula de crédito bancário, conforme já relatado.

Contra essa decisão, recorre o exequente.

Pois bem
.

Extrai-se dos autos que se trata execução de título extrajudicial para entrega de coisa incerta ajuizada em face dos agravados, lastreada na CPR nº 02/2020-2021 (ID nº 81812178), vencida em 30 de janeiro de 2021, em que a agravante visa a determinação de entrega da quantidade total de 4.382 sacas de soja.

Determinada a citação dos executados/agravados para cumprirem a obrigação e, em razão do não cumprimento, houve pedido pela exequente/agravante pela concessão da tutela de urgência para que fosse determinado o arresto de tantos bens quantos bastassem para a garantia da dívida, inclusive, recaindo sobre a lavoura de milho que estava sendo cultivada pelos executados/agravados sobre o imóvel rural denominado “Fazenda Jatobá”, o que foi deferido em sede recursal (Agravo de Instrumento nº 1012560-08.2022.8.11.0000) (ID nº 88955057).

Em cumprimento ao mandado de arresto, foram arrestados 617.252 kg de milho em grãos, e, considerando que essa quantidade de grãos não foi suficiente para garantir o total da dívida (R$ 960.653,05), também foi arrestado um trator New Holland TL 5.100, ano 2021, cor azul, chassi HCCZTL10JMCJ17900, juntamente com um conjunto 460 TL (manuseio de bag); e um MP AGRO TAURUS 12.000, ano 2021, número de série LTG412023126.

Em decisão de ID nº 106371612 houve a revogação da penhora sobre o trator NEW HOLLAND TL 5.100, ano 2021, juntamente com o conjunto 460 TL (manuseio de bag), determinando a restituição em favor do executados/agravados e, por fim autorizando a penhora dos direitos oriundos da cédula de crédito bancário.

Com efeito, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária”
(REsp 1.677.079/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 10/10/2018).

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. PENHORA DE BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE NO CASO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7⁄STJ. 2. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 4. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

INEXISTÊNCIA. 5. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Impossível a revisão do julgado quanto à alegação de impenhorabilidade do bem de família, se tal procedimento demanda o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula 7 do STJ.

2.
De fato, ' o STJ firmou o entendimento de que o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos ' (REsp 1.646.249⁄RO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3⁄4⁄2018, DJe 24⁄5⁄2018).

[...]."

(AgInt no AREsp 1370727⁄SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25⁄03⁄2019, DJe 28⁄03⁄2019) destaquei

Portanto, escorreita a decisão que deferiu apenas a penhora dos direitos aquisitivos dos executados/agravos, sobre a máquina agrícola – New Holland TL 5.100, ano 2021, cor azul, chassi HCCZTL10JMCJ17900, juntamente com 01 conjunto 460 TL (manuseio bag) –, uma vez que o bem encontra-se gravado com ônus de alienação fiduciária em favor de terceiro (Banco CNH Industrial Capital S.A.) – ID nº 90240357.

Por outro lado, de acordo com o entendimento do STJ, tratando-se de maquinário agrícola, que constitui bem essencial ao desempenho da atividade econômica do agricultor e ao seu próprio sustento, é justificável, ainda que em caráter excepcional, que o devedor seja mantido na posse do bem.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS INDISPENSÁVEIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO NA POSSE. POSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
É possível a manutenção na posse do devedor dos bens garantidores de contrato de alienação fiduciária, desde que verificada a sua indispensabilidade ao exercício da atividade empresarial. Precedentes.

2. As conclusões da Corte local acerca da imprescindibilidade dos veículos para a continuidade da empresa decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que atrai a aplicação da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp 1349709 / SP, Terceira Turma, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20-2-2018) destaquei

“PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MAQUINÁRIO AGRÍCOLA (TRATORES). BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DO PRODUTOR RURAL. DECRETO-LEI N. 911/1969, ART. 3º. EXEGESE.

I. Merece tempero a concessão da medida liminar prevista no art. 3º do Decreto-lei n. 911/69, quando se trate de bem necessário ao sustento do réu, caso do maquinário agrícola fiduciariamente alienado, ausente qualquer particularidade que desse margem a entendimento contrário em face da tese de fundo discutida.

II. Recurso especial não conhecido.

(STJ, REsp 89.679/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2005, DJ 29/08/2005, p. 345) destaquei

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DOS BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE –
MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE DO AGRICULTOR – MANUTENÇÃO DA POSSE PELO DEVEDOR FIDUCIANTE – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo o STJ, tratando-se de maquinário agrícola, que constitui bem essencial ao desempenho da atividade econômica do agricultor e ao seu próprio sustento, é justificável, ainda que em caráter excepcional, ele permaneça com a posse dos bens.

Assim, durante a tramitação da ação de busca e apreensão, as máquinas alienadas fiduciariamente deverão permanecer sob a posse do devedor fiduciante, a fim de que possa continuar exercendo a sua atividade agrícola.

(
N.U 1022171-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 25/05/2021) destaquei

Nesse contexto, não há razões para a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023